Tribunal: TJDFT
Processo: 0008722-52.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008722-52.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA OTERO CARIELLO, CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA, CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, EDSON ALBERTO BORGES MORAES, EDUARDO MOTTA MOREIRA, FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, NORMA SUELI MARINO ALVES, RAUL CANAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, apresente os cálculos atualizados do presente precatório via sistema SAPRE. Além disso, intimem-se os credores e eventuais (sub)cessionários, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se desejam receber seus créditos por transferência via sistema PIX (exclusivamente com a indicação de chave CPF de sua titularidade) OU por saque direto em qualquer agência do Banco Regional de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac